Tribunal: STF
Processo: HC 185048
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jorge Luís Galli em favor de Marco Antonio da Silva Martins, contra decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 575.636/SP.
    No curso da execução penal pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prisão domiciliar manejado em favor do paciente.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que indeferiu a liminar. 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra da Ministra Laurita Vaz, indeferiu liminarmente o HC 575.636/SP.
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta, em síntese, inidônea a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar. Aponta que ‘o paciente possui grave situação de saúde, sendo hipertenso, diabético e cardíaco, além de outras comorbidades como artrose severa e já foi submetido a duas cirurgias cardíacas’. Menciona a pandemia da Covid-19 para reforçar a necessidade do benefício. Aduz ‘que o paciente é primário, não praticou crime com violência ou grave ameaça’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    Conforme posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte, não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.
    É o que está sedimentado na Súmula n.º 691/STF ("não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar"), aplicável, mutatis mutandis, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 541.515/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 17/02/2020; AgRg no HC 558.161/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 10/03/2020); HC 543.255/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 12/03/2020; 
AgRg no HC 506.812/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 01/07/2019, v.g.).
    Assim, em regra, não pode ocorrer a superação de tal óbice processual, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade, por forçar o pronunciamento adiantado da Instância Superior, suprimir a competência da Inferior e subverter a regular ordem do processo.
    Na espécie, cabe transcrever o que consignou o Desembargador Relator do writ originário ao indeferir o provimento urgente (fls. 43-44; sem grifos no original):
    "Há que se anotar, de início, que a Recomendação n° 62, do CNJ, não determinou a soltura imediata e indistinta de toda a população carcerária - nem poderia - em razão da pandemia do COVID-19, e não vejo motivo para soltar o paciente, já condenado, sem outro motivo.
    Pois bem, no presente caso, há apenas históricos de atendimento e receituários médicos para o uso de fármacos de controle da hipertensão. Não se sabe se o paciente convalesceu, se se trata de uma hipertensão episódica ou crônica, leve ou severa, e quais os demais fatores que determinariam um acréscimo na probabilidade de contágio e agravamento clínico em caso de contato com o COVID-19."
    O referido entendimento não se mostra desarrazoado, já que as pretensas comorbidades do Paciente não foram demonstradas por laudos ou exames, mas apenas colacionado um histórico de atendimentos e vários receituários médicos.
    Assim, por não se observar, ao menos primo ictu oculi, nenhuma teratologia, não há como superar o óbice processual previsto na Súmula n.º 691 do Supremo Tribunal Federal, cuja essência vem sendo reiteradamente ratificada por julgados do Pretório Excelso e deste Superior Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial”.
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata soltura do Paciente, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora